Tribunal: TJBA
Processo: 8043888-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043888-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: IRACEMA MACHADO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES, LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LEGALIDADE.
VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIGUIDADE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ADEQUAÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA APENAS PARA ESTABELECER O PRAZO DE 05 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8043888-91.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO
S/A
, e, como agravado,
IRACEMA MACHADO PEREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.